Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-93.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704054-93.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGUIDA LORENA ZACARIAS DA SILVA RECORRIDO: MARIA SILVANE PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora